Tribunal: STF
Processo: HC 232287
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Fernando Henrique da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos EDcl no AREsp nº 2.031.619/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 anos, 10 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1290 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, e art. 35, c/c o art. 40, I, todos da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).



    Em sede de apelação, o TRF-3 deu parcial provimento ao recurso defensivo, fixando a pena em 8 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, mantidos os demais termos.



    Interpôs-se recurso especial, inadmitido. Sequencialmente, agravou-se da decisão, sendo conhecido o agravo para conhecer parcialmente do REsp e negar-lhe provimento.



    Da decisão, opôs-se embargos declaratórios, que foram parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. Irresignada, a defesa agravou desta decisão, restando não provida a insurgência.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, a incompatibilidade entre a aplicação da minorante do art. 33, §4º (tráfico privilegiado), e a condenação pela prática do art. 35 (associação para o tráfico), ambos da Lei de Drogas.



    Requer, ao final:



    “a-) diante da plausibilidade jurídica do pedido e do fumus boni iuris e periculum in mora, conforme exaustivamente demonstrado, requer a concessão da medida liminar para determinar a suspensão da condenação imposta ao paciente até o julgamento definitivo do mérito deste writ.



    a) No MÉRITO, após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora (se o caso), seja concedida a ordem para ABSOLVER O PACIENTE pelo crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei de Drogas, em razão da incompatibilidade lógica e impossibilidade de coexistência entre o tráfico privilegiado e o artigo 35 da Lei de Drogas na condenação, prestigiando-se assim o Princípio FAVOR REI e da vedação da analogia in malam partem;



    b) Caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º e artigo 192 do RISTF).”



    Em 15/9/2023 abri vista à PGR, que apresentou parecer em 26/9/2023 com a seguinte ementa:



    “Habeas Corpus. Direito Processual Penal. Tráfico transnacional de drogas. Associação para o tráfico. Pleito de absolvição quanto ao delito de associação. Inviabilidade. Vínculo associativo estável e permanente reconhecido pelas instâncias ordinárias. Reexame de fatos e provas. Providência vedada em sede de habeas corpus. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. INCOMPATIBILIDADE COM O DELITO DE ASSOCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. MAJORANTE DA TRANSNACIONALIDADE. INCIDÊNCIA EM CADA DELITO IMPUTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Em razão de as instâncias ordinárias haverem constatado, com amparo nas provas presentes nos autos, o vínculo subjetivo e a estabilidade da associação entre os Recorrentes, a análise da pretensão absolutória quanto ao delito do art. 35 da Lei n. 11.343/06 exigiria amplo reexame probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.



    2. Mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico, é inviável o pleito de majoração da redução em decorrência da minorante do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.3438/06. De fato, conforme jurisprudência desta Corte Superior, a referida minorante sequer deveria ter sido aplicada, o que não pode ser alterado ante a vedação à reformatio in pejus.



    3. Por estar evidenciado que as condutas de tráfico e associação para o tráfico tinham como objetivo a remessa de entorpecentes ao exterior, não há bis in idem na incidência da causa de aumento da pena prevista no art. 40, inciso I, da Lei n. 11.343/06 sobre ambos os delitos.



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Como bem assentou a Ministra Relatora Laurita Vaz, “[e]m razão de as instâncias ordinárias haverem constatado, com amparo nas provas presentes nos autos, o vínculo subjetivo e a estabilidade da associação entre os Recorrentes, a análise da pretensão absolutória quanto ao delito do art. 35 da Lei n. 11.343/06 exigiria amplo reexame probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.”



    Esta compreensão vai ao encontro da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte de que é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam conclusão de instâncias anteriores.



     Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Tal entendimento se aplica perfeitamente ao caso concreto, em que o impetrante pretende a reavaliação de todo o conjunto fático-probatório para se chegar a conclusão de que não haveria vínculo estável e permanente entre os corréus, com a consequente absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas.



    Da mesma forma sustentou a Procuradoria-Geral da República em seu parecer:



    “Como se vê, impossível a almejada absolvição, vez que as instâncias antecedentes, com arrimo no conjunto probatório produzido nos autos, concluíram que o Paciente praticou o crime de associação para o tráfico, destacando não apenas a divisão de tarefas entre os réus, mas a presença do vínculo associativo estável e permanente.



    Para se chegar a conclusão de que ausentes a existência de estabilidade e permanência, necessárias para comprovar o vínculo associativo e, com isso, afastar a condenação do crime de previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas, seria indispensável imiscuir-se nas circunstâncias em que se teria desenvolvido o alegado constrangimento, providência incompatível com esta via processual.”



    Por fim, quanto ao pleito de majoração da redução em face da aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei de Drogas), entendo que essa sequer deveria ter sido reconhecida, porquanto incompatível, lógica e legalmente, com o delito do art. 35 da mesma Lei. Assim também entendeu a Ministra Relatora no STJ:



    “Mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico, é inviável o pleito de majoração da redução em decorrência da minorante do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.3438/06. De fato, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a referida minorante sequer deveria ter sido aplicada, já havendo os Réus sido por demais beneficiados pela ausência de irresignação do Ministério Público quanto a este ponto, o que não pode ser alterado ante a vedação à reformatio in pejus. ”



    Ante o exposto, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente